Tribunal: TJSP
Processo: 1009357-48.2025.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo do autor, alegando ausência de prova da regularidade da contratação, bem como de descumprimento das normas relativas às contratações eletrônicas.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Configurada. Comprovação da contratação e da

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo do autor, alegando ausência de prova da regularidade da contratação, bem como de descumprimento das normas relativas às contratações eletrônicas.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Configurada. Comprovação da contratação e da regularidade da avença efetivada de modo eletrônico, tendo o banco se desincumbido do ônus probatório (CPC/15, art. 429, II), eis que: a) ausente impugnação objetiva aos elementos de prova juntados pelo réu; b) a autora recebeu o valor do empréstimo em sua conta; c) os dados descritos nos contratos são os mesmos declinados na inicial; d) "selfie" que corresponde à autora; e) há informação do IP, do celular que realizou a transação, geolocalização, além de hash de evidências; f) prova de uso do cartão para saque.
3. RECURSO DESPROVIDO.